Tribunal: TJDFT
Processo: 0734203-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. SUSPENSÃO OBRIGAÇÕES DA SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. INTEGRALIZAÇÃO. ART. 98, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela embargante, beneficiária da gratuidade de justiça, contra acórdão que fixou honorários advocatícios em seu desfavor, sem mencionar a suspensão de exigibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios deve ser aplicada à embargante, beneficiária da gratuidade de justiça, conforme o art. 98, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Omissão ocorrente, pois o acórdão não observou ao fixar os honorários na esfera recursal que a autora embargante é beneficiária da gratuidade de justiça.
3.1. O art. 98, § 3o, do CPC estabelece que fica suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência aos beneficiários da justiça gratuita.
3.2. No caso dos autos, a embargante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, contudo, sendo beneficiária da gratuidade de justiça, torna-se imprescindível a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.
Tese de julgamento: “Sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor deve ser suspensa, conforme estabelece o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1766723 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível; Acórdão no 1782848 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível.